Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-64.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.